Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE E MEDICAMENTO RISDIPLAM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE CUSTOS À REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o custeio integral de tratamento domiciliar especializado (home care) e do medicamento Risdiplam para beneficiária portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1.
2. A embargante sustenta omissão quanto: (i) ao custeio por rede credenciada; (ii) à limitação de valores conforme tabela da operadora; (iii) à legalidade da cláusula de reembolso; e (iv) à aplicação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998. Requer o conhecimento e provimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de examinar pontos essenciais relativos à cobertura do tratamento, à limitação do custeio à rede credenciada ou ao valor de tabela, bem como à alegada aplicabilidade do art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou adequadamente as questões relevantes, concluindo que a operadora deve custear integralmente o tratamento prescrito, independentemente de rede credenciada ou limitação contratual.
5. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que o plano de saúde pode delimitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado por médico habilitado, sendo abusiva a recusa de cobertura ou a restrição ao método terapêutico.
6. Ao confirmar a obrigação de custeio integral, o acórdão rejeitou logicamente a tese de limitação ao valor de tabela ou reembolso. A manutenção do tratamento por equipe especializada, ainda que de empresa específica, decorre da necessidade médica da paciente.
7. A não análise pormenorizada de cada argumento não caracteriza omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, conforme precedentes do STJ mencionados no voto embargado.
8. Ausente caráter protelatório nos embargos, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão decide integralmente a controvérsia, ainda que sem rebater individualmente cada argumento das partes. 2. A obrigação da operadora de custear integralmente tratamento domiciliar e medicamento prescrito para doença grave afasta a limitação à rede credenciada ou ao valor de tabela.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ; AgInt-REsp 1.956.884; Proc. 2021/0273900-2; TO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/2/2022; EDcl-AgInt-REsp 1.871.124; Proc. 2020/0090996-8; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 25/4/2022 TJDFT Acórdão 2059359 , 0772853-09.2024.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2062918, 0706142-15.2025.8.07.0007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.